Tribunal: STF
Processo: HC 194302
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marlon Charles Bertol e outro, em favor de Emerson Lorenzetti, contra decisão monocrática proferida por Ministra do STJ, nos autos do HC 611.107/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EMERSON LORENZETTI contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, que, nos autos da Apelação Criminal n. 5008605-04.2015.4.04.7200/SC, negou provimento ao recurso defensivo. 
    Consta nos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o Paciente às penas de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de multa no valor de R$ 23.436,00 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais) – correspondentes a 2% (dois por cento) do contrato licitado –, como incurso no art. 90 da Lei n. 8.666/90. A sanção corporal foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de serviços à comunidade. 
    Contra a sentença a Defesa interpôs apelação, que não foi provida (fls. 694-726). 
    O recurso especial interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem (REsp n.º 1.821.802/SC) foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar a suspensão da execução das penas restritivas de direitos impostas ao Acusado, até o trânsito em julgado da condenação (fls. 813-824). 
    A condenação transitou em julgado (fl. 853). 
    Neste writ, a Defesa argumenta que, "em relação ao paciente Emerson, a sentença ou o acórdão, a não ser falar da sua condição de sócio, não apontam a presença de qualquer prova minimante capaz de determinar a existência de qualquer ato perpetrado no sentido de fraudar o processo licitatório, evidenciando estar frente a hipótese de claro constrangimento ilegal" (fl. 12). 
    Sustenta que "o acórdão assenta apenas circunstâncias probatórias de caráter meramente indiciárias, sem que nenhuma diga respeito com o fato previsto do tipo penal, porque enquanto a licitação em questão, ocorreu em setembro de 2011, os elementos que comprovariam o relacionamento entre os licitantes teriam ocorrido muito tempo antes" (fl. 10). 
    Pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, afastando, assim, a "causa de inelegibilidade que impede a participação do paciente no processo eleitoral, para o qual é pré-candidato ao cargo de Prefeito do Município de Concórdia/SC" (fl. 14). 
    No mérito, pugna pela concessão da ordem "a fim de declarar ilegal a condenação penal havida em face do paciente" (fl. 14). 
    No STJ, a petição inicial foi indeferida liminarmente em 10.9.2020.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Deveria, pois, o impetrante, que igualmente impetrou habeas corpus no STJ, interpor o competente agravo regimental, a fim de dar passagem à análise de seu pedido nesta Corte.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Na espécie, o impetrante deseja a absolvição do paciente, em processo com sentença transitada em julgado, sob o argumento de que foi condenado apenas por constar do quatro societário da sociedade empresária envolvida no processo licitatório.
    Contudo, verifica-se da transcrição da sentença a inexistência de ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal e, ainda mais, da coisa julgada:
    “EMERSON apresentou suas alegações finais no evento 161. Negou o cometimento do crime de fraude à licitação. Afirmou que a participação da empresa Inviosat no certame foi realizada dentro dos parâmetros exigidos pela legislação e pelo edital e que todas as propostas foram elaboradas e encaminhadas de forma independente, inexistindo conluio com a empresa Lotus ou com qualquer outro participante do certame. Destacou que houve uma acirrada disputada de lances durante o pregão eletrônico, inclusive entre a Inviosat e a Lotus. Sublinhou que a Inviosat não se sagrou vencedora de quaisquer dos itens da licitação e, portanto, encerrada a disputa de preços, desconectou-se do chat do Comprasnet. Posteriormente, foi informado da desclassificação da Inviosat e da Lotus, ingressando com recurso administrativo. Relatou que, transcorridos alguns dias, a corré Alessandra comunicou-lhe que, a pedido da Lotus, havia auxiliado aquela empresa no envio da documentação de habilitação. Entretanto, reiterou que não houve ajuste entre as empresas para fraudar o procedimento licitatório, destacando que os mesmos documentos foram também encaminhados pela Lotus. Referiu que, durante o pregão, os lances podem ser alterados a todo momento, inexistindo possibilidade de uma empresa ter acesso aos lances de outra. Alegou que o procedimento licitatório não foi frustrado ou fraudado pela suposta conduta do acusado, não havendo se falar em crime. Sublinhou que a documentação da empresa Lotus foi enviada por Alessandra por meio de sua conta particular de e-mail (alessandracordone@hotmail.com), e não da conta de trabalho, esclarecendo que os e-mails da empresa Inviosat estão registrados no domínio inviosat.com.br. Nesse viés, sustentou que não teria como saber do encaminhamento do e-mail. Afirmou que participou do certame como único representante da empresa Inviosat e foi o responsável por realizar os lances e fazer as propostas e que a codenunciada Alessandra não teve acesso a essas informações. Reiterou que não houve fraude ou frustração, uma vez que o procedimento licitatório não foi anulado, nem houve necessidade de realização de um novo certame, pois as empresas Inviosat e Lotus foram desclassificadas e, em razão disso, a segunda colocada foi declarada vencedora. Asseverou inexistir provas do dolo necessário à configuração do crime. Argumentou que a desclassificação da empresa do certame licitatório foi punição suficiente pelas supostas condutas praticadas, as quais, pelo princípio da intervenção mínima do Direito Penal, estão fora do âmbito de incidência da norma penal. Em caso de condenação, requereu a desclassificação da conduta para o crime do artigo 93 da Lei n. 8.666/93; o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal (tentativa); a aplicação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito”. (eDOC 4, p. 127)
    O que aduz o paciente, nas alegações finais, parece ir de encontro à tese levantada pelo impetrante neste writ, segundo a qual a condenação está fundamentada apenas porque o nome daquele consta do quadro societário. Como se vê, o paciente era o comandante da sociedade, com conhecimento sobre todo o procedimento, tendo relatado as circunstâncias do processo licitatório em minúcias, o que acaba por afastar a credibilidade da tese de que foi condenado apenas por ter seu nome no rol de sócios da empresa.
    Não há, assim, manifesta ilegalidade na sua condenação, a autorizar a indevida supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente